Tribunal: TJDFT
Processo: 0729605-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729605-07.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A agravante/ré opõe declaratórios (id 74781047) à decisão (id 74619441) que indeferiu a liminar que visava suspender a exigibilidade do preparo, custas e quaisquer outras despesas processuais, até decisão final do AI, por não ter sido demonstrado um dos requisitos necessários à antecipação da tutela – periculum in mora. Alega contradição ao indeferir a liminar e determinar o recolhimento do preparo, pois há dispensa do preparo em recursos que versam sobre a gratuidade de justiça, conforme CPC 101, § 1o, sustentando que o dispositivo legal visa garantir o acesso à justiça para aqueles que buscam o benefício da gratuidade, impedindo que a própria discussão sobre a hipossuficiência seja obstada pela exigência de um pagamento que a parte alega não poder suportar Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes para que sejam sanados os vícios alegados, reconhecendo a dispensa do recolhimento do preparo recursal até julgamento do AI. Em contrarrazões (id 76162432), o embargado requer que o recurso seja rejeitado. Alega a ausência de comprovação da hipossuficiência da agravante. 2. Revejo a decisão que indeferiu a liminar (id 74619441). Os extratos da conta da agravante no Banco do Brasil, nos meses de maio e julho/25, não apresentam movimentação relevante, constando o saldo, em 18/06/25, de R$ 2.069,82 (id 240912974-75), enquanto o extrato de sua conta no Nubank indica saldo de R$ 1,40 (id 240911245) e no Banco XP saldo zerado (id 240908393). Comprovou, outrossim, parcelas de empréstimo inadimplidas, entre março e jun/25, que totalizam R$ 1.099,38 (id 240911245). A agravante demonstrou que se encontra desempregada desde 31/01/25 (id 240912976 – autos principais) e recebe seguro-desemprego de R$2.425,00 (id 238817855), o que, em princípio, respalda a alegada hipossuficiência, pois é inferior a 5 salários-mínimos. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...). 2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto. 3. No particular, a agravante aufere rendimento líquido em valor inferior a 5 (cinco) salários mínimos, além de ter demonstrado seus gastos fixos com manutenção e medicamentos. Ademais, os extratos bancários não revelam movimentações financeiras significativas que desbordem da situação econômica alegada pela parte. 4. A par de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (7a T. Cível, ac. 1.770.409, ac. 1.770.409, Desa. Sandra Reves, julgado em 2023) Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora consiste na possibilidade de agravamento da situação de fragilidade financeira da recorrente, no caso de imposição de recolhimento de custas ou despesas processuais. 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça e julgo prejudicado os declaratórios. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator